Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737102-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MAIZA SILVA AREDES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Reporto-me à petição de Id 41360113, na qual informa o agravante “que o Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos os recursos especiais nos 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, para discutir a matéria objeto do presente recurso, relacionada a possibilidade de serem destacados os honorários contratuais pactuados só com o Sindicato, sem autorização de cada um dos filiados”, razão pela qual pugna pelo sobrestamento do agravo para posterior julgamento. Sem razão o agravante. No particular, o c. STF já salientou: “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177). Tem-se, então, que não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, limitou-se o Relator a determinar a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundada em idêntica questão de direito. Não houve decisão do Relator no sentido de suspender os processos dos demais Tribunais. Destaco, por oportuno, que nenhum efeito prático terá a suspensão do julgamento do agravo de instrumento, visto que esta não afetará o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, vez que não deferido efeito suspensivo anteriormente requerido por esta relatoria. De toda sorte, importa consignar que a agravada, apesar de beneficiária da sentença coletiva nunca foi filiada do Sindicato, o que, a princípio, demonstra a inexistência de relação obrigacional entre as partes, bem como constitui situação diversa da recentemente afetada pelo STJ, vez que trata de filiados. Dessa forma, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do feito. Após a intimação e publicação da presente decisão, retornem-me os autos conclusos para exame do mérito, visto que o agravo já se encontra apto para julgamento pelo Colegiado, nos termos das certidões juntadas. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator